Tribunal: TJPA
Processo: 0817855-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817855-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: P. R. B. G.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Agravo interno no agravo de instrumento. Plano de saúde. Paciente com Encefalopatia Crônica Não evolutiva da Infância. Custeio de tratamento pelo método therasuit. Cobertura contratual. Abusividade da negativa. Registro na anvisa. Natureza experimental afastada. Método adotado durante as sessões de fisioterapia e terapia ocupacional. Previsão no rol da ans sem diretrizes de utilização. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Agravo interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse, no prazo de cinco dias, a realização de fisioterapia motora intensiva pelo método Therasuit, com carga mínima de seis horas semanais ou conforme plano individualizado, custeando diretamente a clínica indicada ou promovendo o reembolso integral, nos termos do art. 4º da RN nº 566/2022 da ANS.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento prescrito com fisioterapia pelo método Therasuit.

III.
Razões de decidir

3.

A Segunda Seção do STJ, em julgamento realizado em abril de 2025 (REsp n. 2.108.440/GO e REsp n. 2.125.696/SP), alterou o entendimento jurisprudencial no sentido de que não seria obrigatória a cobertura dos métodos fisioterápicos Pediasuit e assemelhados (Therasuit e Treini), por terem caráter meramente experimental, para concluir que "
a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental
" (REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025) (destaquei).

4.

O precedente firmado no REsp 2.108.440/GO, julgado pela Segunda Seção do STJ, reconheceu que a terapia pelo método Pediasuit - aplicável igualmente ao Therasuit - deve ser coberta, pois não é experimental e está prevista como procedimento reconhecido pelo COFFITO, com registro na Anvisa e utilização autorizada em sessões de fisioterapia e terapia ocupacional.

5.

A jurisprudência recente do STJ (REsp 2.125.696/SP, REsp 2.192.541/SP e AREsp 3.088.852/SC) impõe o custeio pelas operadoras de saúde de métodos terapêuticos como Therasuit quando presentes os requisitos legais e médicos, como no caso dos autos.

6.

A manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe para assegurar a continuidade do tratamento necessário ao paciente.

7.

A negativa de cobertura, diante de prescrição médica para tratamento de paciente com Transtorno Global do Desenvolvimento, afronta a boa-fé contratual e o dever de assistência à saúde, além de contrariar a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, 995, parágrafo único, e 1.015, I; CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VII e §13; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.125.696/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJEN 23.04.2025; STJ, REsp nº 2.192.541/SP, rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AREsp nº 3.088.852/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da decisão monocrática de id. 32835851, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, constante do processo de origem n.º 0868354-76.2025.8.14.0301, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando à operadora de saúde ora agravante que autorizasse, no prazo de cinco dias, a realização do tratamento de fisioterapia motora intensiva pelo método Therasuit, com carga mínima de seis horas semanais ou conforme plano individualizado elaborado por fisioterapeuta, custeando diretamente o prestador de serviço indicado pelo autor (Clínica PlayThera) ou, alternativamente, efetuando o reembolso integral, com base no art. 4º da RN n.º 566/2022 da ANS.

Em suas
razões
(ID 33699949), pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de reformar a decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

Em
contrarrazões
(ID 33737427), P. R. B. G. pede que o agravo seja desprovido, com a manutenção da decisão do juízo
a quo
e da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

2 – Mérito:

A agravante busca a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

Em suas
razões
recursais (Id nº 29487353) e nas
razões
deste agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que inexiste negativa indevida de cobertura, pois o método Therasuit não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS, é considerado experimental, e não possui comprovação técnico-científica quanto à sua eficácia, nos termos do parecer do CFM n.º 14/2018, da Nota Técnica n.º 9.666/2020 do NAT-JUS Nacional e do parecer técnico n.º 25/2024 da ANS; que a decisão recorrida viola o art. 10, VII, da Lei n.º 9.656/98, por tratar-se de órtese não vinculada a procedimento cirúrgico; que a Lei n.º 14.454/2022 não se aplica ao caso, já que não foram preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/98; que o rol da ANS deve ser considerado taxativo e que não há previsão contratual para o custeio do tratamento indicado.

A matéria devolvida ao conhecimento desta Corte, portanto, cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante custeasse o tratamento do agravado com fisioterapia intensiva pelo método Therasuit, seja por reembolso integral ou por custeio direto junto à clínica indicada.

O fundamento principal do recurso repousa na alegação de que o método Therasuit não se encontra incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo, ainda, classificado como de natureza experimental, não havendo, assim, obrigação contratual de custeio.

Todavia, esse entendimento não mais subsiste à luz da atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir dos precedentes da Segunda Seção, que consolidaram tese de que "a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental" (REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.).

O entendimento foi expressamente estendido ao método Therasuit, conforme reconhecido no REsp n. 2.192.541/SP, relatoria da Ministra Daniela Teixeira, em que se afirmou:

“A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que as operadoras não podem limitar os métodos terapêuticos indicados por profissionais habilitados, se a doença estiver coberta contratualmente, e que, no caso das chamadas ‘suit terapias’ (como o Therasuit), não há natureza experimental reconhecida.”

No recentíssimo julgamento do
AREsp 3.088.852/SC (julgado em 15/12/2025)
, o Ministro Relator registrou que “
o fundamento que afastava o dever de cobertura contratual - natureza experimental - não mais subsiste, de modo que a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento pelo método Pediasuit.
Dessa forma, de acordo com a jurisprudência atual desta Corte, o plano de saúde está obrigado a custear as terapias conhecidas como Bobath, TREINI, TheraSuit e PediaSuit, desde que realizadas em estabelecimento de saúde por profissional devidamente habilitado
” (destaquei).

Assim, conforme registrado nas citadas decisões do STJ, o método não é considerado experimental pelo COFFITO e possui registro vigente na ANVISA.

No caso em análise, o paciente é portador de Transtorno Global do Desenvolvimento, lhe tendo sido prescrito o método Therasuit por profissional habilitado. A negativa de cobertura por parte da operadora afronta não apenas a boa-fé contratual e o dever de assistência à saúde, mas também a jurisprudência firmada nas cortes superiores.

Por tais fundamentos, não se sustenta a tese da agravante quanto à natureza experimental e, consequentemente, ausência de obrigatoriedade contratual, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Desta forma, em que pese os argumentos expendidos, tenho que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026